Tribunal: TJBA
Processo: 8003388-53.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003388-53.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PETIT GATEAU EIRELI e outros Advogado(s): MONICA REGINA CHAGAS PAIXAO APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu justiça gratuita às apelantes. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) se houve contradição na concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica; e (ii) se existiu omissão quanto ao enfrentamento da preliminar de deserção. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Inexiste contradição. O art. 98 do CPC estabelece que a parte pode requerer gratuidade mediante simples declaração de hipossuficiência, cuja presunção somente se afasta mediante prova inequívoca, não produzida pelo Embargante. A Súmula 481 do STJ admite a concessão da gratuidade a pessoas jurídicas quando comprovada a impossibilidade financeira, situação evidenciada pela documentação apresentada pelas Embargadas. 4. A alegada omissão também não se verifica. Embora o acórdão não tenha mencionado expressamente a preliminar de deserção, o deferimento da justiça gratuita possui efeitos retroativos e abrange o preparo recursal (art. 99, § 7.º, CPC), superando a questão de forma lógica e necessária. 5. A decisão está adequadamente fundamentada (art. 93, inc. IX, CF/1988). Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir fundamentos de mérito já examinados. Configurado o intuito protelatório, impõe-se a multa prevista no art. 1.026, § 2.º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa. Tese de julgamento: "1. A concessão da justiça gratuita, com efeitos retroativos, afasta a preliminar de deserção por ausência de preparo. 2. Não há vício quando o acórdão enfrenta suficientemente as questões debatidas. 3. Embargos de declaração manifestamente protelatórios autorizam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. 4. O prequestionamento é automático na forma do art. 1.025 do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, § 7º, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; TJDFT, AI 0714020-46.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 15.07.2024; TJMG, EDcl 5027679-78.2023.8.13.0701, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 01.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 8003388-53.2020.8.05.0001 em que figura como Embargante - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. e Embargado - PETIT GATEAU EIRELI e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, 11 de dezembro de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23